Tribunal: TJDFT
Processo: 0017872-68.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0017872-68.2014.8.07.0001 RECORRENTE: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, FABRICIO ASSUNCAO CAVALCANTE, DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.599.511/SP e 1.551.956/SP (Tema 938), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por M GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034